Tribunal: STJ
Processo: 8006188-91.2019.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670112 - BA (2024/0217953-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AGUA E SANEAMENTO DO PRADO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO BOUDAKIAN MOYSÉS - SP221705
JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
MATHEUS LEAL SOUZA - SP493281
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR - BA031146
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRADO
INTERES.
: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2o
DA LEI No 8.666/93, 42 E 43, AMBOS DA LEI No 8.987/95, 2o, §1o, E 6o, §1o,
AMBOS
DO
DECRETO-LEI
No
4.657/1942.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356, AMBOS DA SÚMULA
DO STF, APLICADOS POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal". (AgRg no AREsp n. 2.231.594/MS, rel. Min.
Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta Turma, DJe de
)
16/8/2024
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
15/05/2025
21/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47636246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/05/2025 20:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: bde67ae5-f5a0-408e-9b84-c6d88085d788

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47636246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/05/2025 20:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: bde67ae5-f5a0-408e-9b84-c6d88085d788

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670112 - BA (2024/0217953-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AGUA E SANEAMENTO DO PRADO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO BOUDAKIAN MOYSÉS - SP221705
JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
MATHEUS LEAL SOUZA - SP493281
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR - BA031146
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRADO
INTERES.
: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2o
DA LEI No 8.666/93, 42 E 43, AMBOS DA LEI No 8.987/95, 2o, §1o, E 6o, §1o,
AMBOS
DO
DECRETO-LEI
No
4.657/1942.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356, AMBOS DA SÚMULA
DO STF, APLICADOS POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal". (AgRg no AREsp n. 2.231.594/MS, rel. Min.
Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta Turma, DJe de
)
16/8/2024
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ÁGUA E SANEAMENTO DO PRADO
SPE EIRELI, contra decisão monocrática, de minha lavra, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.670):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. MUNICÍPIO INTEGRANTE DE MICRORREGIÃO DE
SANEAMENTO
BÁSICO.
EXISTÊNCIA
DE
CONVÊNIO
DE
COOPERAÇÃO INTERFEDERATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o DA
LEI No 8.666/93; 42 E 43 DA LEI No 8.987/95; 2o, §1o, E 6o, §1o, DO
Documento eletrônico VDA47297206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:14
Código de Controle do Documento: c7f3b72c-8d8d-4f60-93a5-31aee3ee8909

DECRETO-LEI No 4.657/1942. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
Em seu agravo interno às fls. 1.681-1.691, o agravante afirma ter havido o
prequestionamento integral da matéria, ainda que de modo implícito.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 1.697).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Em detida análise da petição de recurso especial do agravante, nota-se que a parte
recorrente sustenta ter havido violação aos artigos 2o da Lei no 8.666/93, 42 e 43, ambos da Lei
no 8.987/95, 2o, §1o, e 6o, §1o, ambos do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), dispositivos estes
que não foram interpretados pela Corte de origem, e padecem, portanto, do indispensável
prequestionamento.
Assim, ter-se que perquirir nessa via estreita sobre violação das referidas normas,
sem que se tenha explicitado a tese jurídica de que ora se controverte, seria frustrar a exigência
constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância.
Vale destacar que não foram opostos embargos declaratórios na origem, em face
do acórdão de fls. 902-914, para provocar a discussão da matéria. Incidem, por analogia, os
enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF, os quais possuem as seguintes redações:
Enunciado 282 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
".
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada

Enunciado 356 da Súmula do STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
".
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
Com efeito, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgRg no AREsp n. 2.231.594/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft),
Sexta Turma, DJe de
), situação essa inocorrente
.
16/8/2024
in casu
Ainda, "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito
somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção
aos dispositivos violados" (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
), situação não verificada nos presentes autos.
22/8/2022
Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o
prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial,
Documento eletrônico VDA47297206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:14
Código de Controle do Documento: c7f3b72c-8d8d-4f60-93a5-31aee3ee8909

fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento
de ofício nas instâncias ordinárias. Confira-se, nesse sentido, os precedentes da Corte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE.
1. Para fins de prequestionamento, não basta que a matéria tenha sido
suscitada pelas partes, sendo necessário o efetivo debate do tema invocado no
.
acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
de
)
10/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ. FICTO. IMPROPRIEDADE. INEXISTENTE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
(...)
5. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial (art. 7o do CPC) acarreta a falta de prequestionamento,
.
atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ
(...)
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de
)
15/5/2024
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS ECONÔMICOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES.
ARTS. 502, 503, 508, 523 E 525 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO
ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
.
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública
(...)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.515.330/PE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47297206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:14
Código de Controle do Documento: c7f3b72c-8d8d-4f60-93a5-31aee3ee8909

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.670.112 / BA
Número Registro: 2024/0217953-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111048120178050000 08009128320198150331 08031162620198150000 111048120178050000
80061889120198050000 800618891201980500001 8009128320198150331 8031162620198150000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGUA E SANEAMENTO DO PRADO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO BOUDAKIAN MOYSÉS - SP221705
JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
MATHEUS LEAL SOUZA - SP493281
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR - BA031146
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRADO
INTERES.
: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGUA E SANEAMENTO DO PRADO SPE LTDA
ADVOGADOS : MAURÍCIO BOUDAKIAN MOYSÉS - SP221705
JOÃO PAULO TRANCOSO TANNOUS - SP215799
MATHEUS LEAL SOUZA - SP493281
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA47634726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:03
Código de Controle do Documento: 7a5b575f-90fb-4008-a9ae-61d899fe845a

ADVOGADO
: PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR - BA031146
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRADO
INTERES.
: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:03
Código de Controle do Documento: 7a5b575f-90fb-4008-a9ae-61d899fe845a